Tribunal: TJMT
Processo: 1007273-21.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007273-21.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), NARA DE FATIMA ARRUDA TELLES - CPF: 403.321.951-04 (APELANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NARA DE FATIMA ARRUDA TELLES - CPF: 403.321.951-04 (APELADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. CASO FORTUITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. COVID-19. INAPLICABILIDADE.

CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC), não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007273-21.2020.8.11.0037

APELANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

APELADO: NARA DE FATIMA ARRUDA TELLES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, de acórdão proferido no Recurso de Apelação assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. CASO FORTUITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. COVID-19. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Apelações interpostas de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos para declarar a inexigibilidade da multa contratual prevista na cláusula 4.6 do Contrato de Compra e Venda n. 105000000562019 e determinou a exclusão do valor do crédito em execução.

II. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível à aplicação da teoria da imprevisão em virtude onerosidade excessiva, em particular decorrente da pandemia de Covid-19 para fins de afastar a cobrança do contrato de compra e venda de soja; (ii) da exceção do contrato não cumprido; e (iii) é possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal.

III. 1. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão, nos termos da jurisprudência do STJ.

2.

A situação de pandemia não constituiu, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

3.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não é possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.

IV. Nega-se provimento a ambos os recursos.

Tese de julgamento: “1. A teoria da imprevisão é inaplicável nos contratos de compra e venda de soja para entrega futura. 2. A pandemia de Covid-19 não é motivo para a aplicação da teoria da imprevisão. 3. É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal. 4. Nega-se provimento a ambos os recursos.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013; AgRg no Ag n. 741.776/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 11/12/2013.

Alega que o v. acórdão foi omisso quanto as razões do recurso, em particular, a inexigibilidade da cobrança, em razão dos fatores que impediram a quitação do débito diante do indeferimento do pedido de recuperação judicial, bem como da pandemia do covid-19 e a grave crise financeira, situações que permitem a aplicação do instituto da teoria da imprevisão.

Realça que o v. acórdão, ao decidir de modo contrário à prova documental, se apresentou teratológico e se encaixa no conceito de decisão não fundamentada do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Aduz, também a omissão, quanto ao argumento de descumprimento das obrigações contratuais pela embargada, sendo cabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação dos efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 255924166). Alega a pretensão de rediscussão da matéria e pugna pelo desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões no v. acórdão, em particular quanto ao argumento da ocorrência de caso fortuito e força maior, bem como das razões para aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Com efeito, o recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, tão somente para declarar a inexigibilidade da multa contratual prevista na cláusula 4.6 do Contrato de Compra e Venda n. 105000000562019 e determinou a exclusão do valor do crédito em execução.

Em suas razões recursais, a embargante sustentou a ocorrência de diversos fatores que contribuíram pelo inadimplemento, circunstâncias que autorizariam a aplicação da teoria da imprevisão, bem como da exceção do contrato não cumprido.

Ocorre que as teses levantadas pela embargante em suas razões de recurso de apelação foram expressamente examinadas e consideradas no julgamento, como consignado:

“Pois bem. De início, cumpre esclarecer que a embargante, Indiana Agri Comércio e Exportação de Cerais Eireli teve indeferido o processamento da recuperação judicial.

Por sua vez, a parte credora, Nara de Fátima, comprovou a relação jurídica pactuada, consistente no Contrato de Compra e Venda de Soja, devidamente assinado pela devedora embargante. Soma-se aos documentos, o relatório de conferência de romaneios e respectivos romaneios, além das notas fiscais de entrega do produto.

Não fosse isso, chama atenção que ao ingressar com o pedido de recuperação judicial, a devedora embargante arrolou o crédito então executado dentre os credores, o que confirma de maneira suficiente a relação jurídica travada e o crédito executado,
o que afasta a tese da exceção do contrato não cumprido
.

Quanto à tese de ocorrência de caso fortuito sob o argumento da imprevisão e da onerosidade excessiva
, melhor sorte não socorre a devedora embargante, Indiana Agri.

Com efeito, a cláusula rebus sic stantibus, chamada de Teoria da Imprevisão, consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas nos contratos de prestações sucessivas ou diferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, que independem da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que torna impossível prevê-los.

Vale dizer, circunstâncias supervenientes capazes de alterar de maneira significativa o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de maneira que, se mantido o contrato nessas circunstâncias, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

Na hipótese não se visualiza fato extraordinário e imprevisível, ao menos em relação a fatores climáticos, elevação cambial e dos custos de plantio. Ademais, não se olvida de que a atividade agrícola envolvem riscos do próprio negócio, porquanto sujeito às inconsistências climáticas, oscilação cambial, encarecimento de transporte, ocorrência de pragas, etc, de maneira que não podem ser considerados acontecimentos imprevisíveis.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RESCISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...]. 2. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 3. Agravo não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

Do mesmo modo,
a alegada onerosidade excessiva não pode ser imputada a pandemia de covid-19
. É fato de que a pandemia gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas e não pode ser desconsiderada.

Porém,
tal circunstância não constituiu, no caso examinado, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas,
máxime diante das alegações genéricas, sem a demonstração de forma concreta de que forma afetou a relação contratual objeto da execução.

....

Assim, não comprovada as circunstâncias que possam ter alterado a base jurídica contratual, causando desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, não há como reconhecer a ocorrência de caso fortuito para fins de aplicação da teoria da imprevisão.

Do exposto, não há dúvida de que o v. acórdão examinou exatamente o ponto controvertido.

Logo, a pretensão de reforma da decisão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Por fim, não se visualiza hipótese de aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024